Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-98.2015.8.11.0017
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002111-98.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODIBERTO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.727.076/0001-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7725744) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
após tentativas inexitosas, em virtude de não ter localizado o réu, estando o mesmo em local incerto e não sabido, procedeu-se a citação editalícia
[...]
portanto, não há que se falar em nulidade da citação
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 102720460).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Segundo se extrai dos autos, mais precisamente da certidão de fl. 12 (cód. 17772), foi certificado pelo oficial de justiça que deixou de citar o sócio executado Odiberto de Oliveira – Me pelo fato do referido ser encontrar em local incerto e não sabido. Diante disto, requerido uma nova tentativa de citação em apenas 1 (um) dos endereços mencionados (fl. 13), qual também restou infrutífero, conforme à fl. 38.

Com fulcro apenas na mencionada certidão do oficial de justiça foi procedida à citação por edital do executado, com a regular nomeação de curador e apresentação de defesa, por meio da Defensoria Pública.

Entendo que não há de se considerar válida a citação por edital deflagrada nos autos, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização da ora embargante, haja vista possuía mais de 01 (um) endereço para citação, todavia, houve tentativa em somente um deste.

[...]

Ademais a citação é pressuposto de validade processual (artigo 239 do Código de Processo Civil) e como no caso a citação editalícia não cumpriu todos os requisitos exigidos legalmente (artigo 8, IV, da Lei 6830/80), a procedência dos presentes embargos à execução é matéria que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução o que faço com fulcro nos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas processuais em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.

Com o trânsito em julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. [...] (Id. 7725744 – fls. 2/4).

Embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.016,11: cinco mil e dezesseis reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2009751, Id. 102720461 – fls. 2/3), em que a inicial foi protocolada no dia 14 de maio de 2009 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
nº 680-39.2009.811.0017, código 17772) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de julho do mesmo ano (Id. 102720461 – fls. 6).

Na data de 19 de outubro de 2009, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao mandado de anexo, extraído dos autos de Processo nº 2009/74 – Código 17772,
diligenciei-me até o endereço constante no mandado e por toda esta cidade,

deixando de citar a empresa Odiberto de Oliveira – ME ou seu proprietário Odiberto de Oliveira, haja vista esta não mais existir nesta cidade, bem seu proprietário também não mais residir nesta Comarca
. Após várias diligências, obtive informação de que atualmente o executado está residindo na cidade de Água Boa/MT, e lá reside à Ra A8, nº 70, Setor Rodoviário. Ante o exposto, devolvo o r. mandado em Cartório para providências. [...]. (Id. 10272046 – fls. 9). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 10 de setembro de 2010, apresentou novo endereço, a pleitear pela citação do executado por carta precatória (Id. 102720461 – fls. 10).

Em 22 de agosto de 2011, o oficial de justiça certificou que, depois de três (3) diligências, não foi possível realizar a citação do executado:

Certidão nº 11344440

[...]

Data da diligência: 12/8/2011, hora: 07:55

[...]

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca,
deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, pelo fato de não ter encontrado nenhuma pessoa no endereço acima (indicado no mandado), sendo que o imóvel se encontra fechado e sem nenhum sinal de movimento em seu interior
. [...]. (Id. 102720462 – fls. 9). [sem negrito no original]

Certidão nº 11344443

[...]

Data da diligência: 17/8/2011, hora: 11:25

[...]

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca,
deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, pelo fato de não ter encontrado nenhuma pessoa naquele endereço e nenhum morador na vizinhança sabe dar informações sobre os moradores do local
. [...]. (Id. 102720462 – fls. 10). [sem negrito no original]

Certidão nº 11344446

[...]

Data da diligência: 22/8/2011, hora: 09:10

[...]

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca,
deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, por motivo de mais uma vez não ter encontrado nenhuma pessoa no endereço, sendo que interfonei várias vezes e nenhuma pessoa atendeu
. Certifico ainda que deixei de arrestar bens da executada, por motivo de não ter tido acesso ao imóvel. [...]. (Id. 102720462 – fls. 11). [sem negrito no original]

Logo, após quatro (4) tentativas de citação por oficial de justiça, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o executado estava em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio nos mesmos endereços em que foram realizadas as tentativas por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

[...]

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente

ao

seu

domicílio

fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais

residia

no

endereço, encontrando-se em lugar incerto

e

não

sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por

edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as

tentativas de localização do devedor. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1347072/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços do executado, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO EM SEU ENDEREÇO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

[...] O fato de ser possível solicitar a outras repartições públicas informações sobre o endereço do réu, não significa a obrigatoriedade de tal prática, porquanto ausente qualquer previsão legal nesse sentido. [...] (TRF5, Primeira Turma, apelação 2004.82.00.006587-3/PB, relator Desembargador Federal José Maria Lucena, julgamento em 6 de setembro de 2012).

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar válida a citação por edital e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021